Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-92.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000867-92.2019.8.11.0077 - CLASSE 198 - CNJ - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Apelante : MANOELA PEDRO LEAL
Apelados: MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA e ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ
Número do Protocolo : 1000867-92.2019.8.11.0077
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOELA PEDRO LEAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1000867-92.2019.8.11.0077), ajuizada pela apelante contra MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA e ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral pelo decurso do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito (cf. Id. no 47176601 - pág. 2).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, leitura dos autos mostra que, intimada da r. sentença apelada pelo DJe do dia 31/03/2020, considerado publicado em 04/05/2020, a apelante interpôs os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 47176603 - Pág. 1/7 somente no dia 12/05/2020, um dia depois do decurso do quinquídio do art. art. 1.023 do CPC.
Aliás, é o que consta da certidão vinculada ao Id. no 47176604 - pág. 1.
Apreciando os aclaratórios já no dia 14/05/2020, o MM. Juiz deles não conheceu, justamente à intempestividade de sua oposição (cf. Id. no 47176605 - pág. 1).
Sobreveio, então, a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.
A princípio, cogitar-se-ia da intempestividade também deste recurso, mas, precisamente para repelir esta possibilidade, a apelante abre tópico específico dizendo o seguinte:
“O presente recurso se encontra tempestivo, eis que a parte apelante foi intimada da r. decisão em 30/03/2020, e que pela Portaria Conjunta n. 281 de 07 de abril de 2.020, os prazos processuais foram suspensos entre o período de 20/03/2020 até 30/04/2020, e que no dia 01/05/2020 foi feriado, os prazos processuais voltaram a correr a partir do dia 04/05/2020.
Assim, temos que a r. sentença foi disponibilizada no dia 04/05/2020, e publicada no dia 05/05/2020, de forma que o presentes recurso de apelação é tempestivo” (cf. Id. no 47176607 - Pág. 1).
Com efeito, se contássemos o prazo quinzenal do art. 1.003, §5o, do CPC a partir da publicação da r. sentença no DJe do dia 31/03/2020, considerado publicado em 04/05/2020, o Recurso de Apelação Cível vinculado ao Id. no 47176607 - Pág. 1/8, interposto em 20/05/2020, realmente seria tempestivo, porque o termo final do prazo seria em 25/05/2020.
Sucede, porém, que, para além da questão da tempestividade ou não do próprio apelo, certo é que, ao dizer que computou o prazo a partir da decisão terminativa primeva, a apelante deixa muito clara sua violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, pois admite, indiretamente, que, apesar de apresentar os Embargos Declaratórios, simplesmente desconsiderou o pronunciamento jurisdicional que a eles negou conhecimento e, aproveitando-se da celeridade do Juízo, que proferiu a decisão em apenas dois dias, antes que se esgotasse a quinzena mesmo se contada daquela primeira sentença embargada, interpôs Recurso de Apelação Cível como se assim pudesse proceder.
Conforme já decidiu reiteradamente o eg. STJ, a interposição sequencial de dois recursos contra a mesma decisão judicial esbarra no fenômeno da preclusão consumativa, o que conduz inexoravelmente ao não conhecimento do recurso apresentado em segundo lugar.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. (....) 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (STJ – 6a Turma – AgRg no REsp 1861995/GO – Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 30/06/2020, DJe 07/08/2020).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA RÉ. (...) 5. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo interno (fls. 1212/1220, e-STJ) apresentado não merece ser conhecido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1674243/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.003, § 5o, E 1.070, C/C 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...) 3. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1523161/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 15/06/2020, DJe 19/06/2020).
Especificamente quanto à interposição de Embargos de Declaração seguidos de outro recurso à instância “ad quem”, igualmente já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO DESAFIADO POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS E RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E FALTA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa. 2. Na hipótese dos autos, contra o acórdão da apelação o recorrente manejou embargos de declaração e, na sequência, recurso especial” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 810.719/SC – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 05/05/2016, DJe 25/05/2016).
Assim, sendo flagrante a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC/2015, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator